Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021438-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), FERNANDO ITALO SA VARANDA - CPF: 029.449.573-84 (ADVOGADO), MARIA GLORIA DE MORAES - CPF: 875.345.501-06 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAL RECURSAL –REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – QUESTÃO QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRÁRIDO E SER DEFINIDA NO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Em cognição sumária, típica à análise das tutelas provisórias, a decisão ora agravada concluiu pela ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque, em primeira análise, as razões recursais não demonstram qualquer aspecto de urgência a ensejar o imediato pronunciamento quanto à matéria, não podendo
espera a regular tramitação do feito até o julgamento do mérito pela eg. Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA GLÓRIA DE MORAES contra a
decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no
1021438-53.2021.8.11.0000, mas in
deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela ora agravante para compelir a ora agravada
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA – EPP (FAPAN) a matriculá-la nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de medicina por ela ofertado
(cf. Id. no
111249492).

A agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência almejada, eis que a probabilidade do direito “
baseia-se no

fato de não existir motivação para a demandada inserir a autora no 1o semestre do curso de medicina, tendo em vista que ficou evidente pela documentação acostada que a aluna foi aprovada em certamente de transferência externa, que previa 6 vagas para ingresso entre o 2o e 3o semestre
”, enquanto que a “
urgência é claramente escancarada pelo dinheiro que continua a ser dispendido
(com a mensalidade)
, e, principalmente, pelo tempo que a aluna perderá sendo obrigada a cursar um semestre que não deveria, atrasando de forma arbitrária a sua carreira acadêmica e profissional
”.

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja “
determinada a imediata matrícula da autora nas matérias do 2o e 3o semestres do curso de medicina oferecido pela Ré, sob pena de multa diária por descumprimento, não inferior à R$ 500,00
” (cf. Id. no 116429985).

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 122981964).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente,
o agravo interno não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, diverso daqueles apresentados no agravo de instrumento, os quais já foram devidamente considerados e sopesados na decisão ora agravada, que, ao receber e admitir o processamento daquele agravo, em análise superficial, típica à cognição cabível em caráter liminar, entendeu que, em pese a relevância da argumentação recursal, a situação discutida na lide não denota a presença de risco de dano gravíssimo ou irremediável aos interesses da autora/agravante, nem revela outra circunstância crítica capaz de, por si só, recomendar e autorizar o imediato avanço ao mérito recursal, mesmo que em caráter inicial e precário, para antecipar os efeitos da tutela já na decisão inaugural, sobretudo sem, antes, ter sido garantido à parte contrária a chance de ofertar o respectivo contraponto e/ou esclarecimentos ao cenário retratado sob a ótica da autora/agravante, e, sob essa perspectiva, concluiu-se que o agravo de instrumento deveria ser recebido apenas em seu natural efeito devolutivo, mantendo a situação na forma em que delineada pelo Juízo de origem, ao menos até o colegiado enfrentar o mérito da questão.

Não se nega os reflexos lesivos ou os presumíveis prejuízos na esfera de interesses da aluna/autora em decorrência da conduta da IES/ré, isso, é claro, se, mais tarde, for confirmada a sua injusteza, e tampouco se está a dizer que a pretensão recursal é frágil e/ou inconsistente, inclusive porque, à primeira vista, a argumentação autoral desponta bastante pertinente e relevante, com efeito, o que está sendo dito e decidido é tão somente que o risco em potencial de prejuízo visto na hipótese dos autos não é tão grave ou insolúvel a ponto de justificar o desprezo à necessidade de prévio aperfeiçoamento da relação jurídica-processual, com observância do contraditório e ampla defesa, para, só então, decidir sobre a questão controvertida colegiadamente, afinal, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo e, sobretudo, irreversível dano.

Enfim, repito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, razão pelo qual reafirmo a conclusão de que a medida adequada é que o recurso se submeta ao
dilatio temporis
necessário ao seu correto processamento, mediante o aperfeiçoamento da relação processual e a observância do contraditório e ampla defesa, e, no mérito, o colegiado decida sobre a pretensão recursal da autora/agravante.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022